Tribunal: TJMT
Processo: 0006103-97.2015.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006103-97.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (EMBARGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (EMBARGANTE), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS
.

Não se acolhem os embargos de declaração se não procede a alegação de ocorrência de omissão no acórdão embargado, pois, em seu leito estreito, não é admissível o reexame da matéria.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresenta vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 76838495, opostos por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão,
pretende prequestionar a matéria
(majoração das
astreintes),
uma vez que há uma omissão e obscuridade quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados quando do presente recurso de apelação

Aduz, a parte embargante, a necessidade de enfrentamento específico da apreciação da controvérsia pelo colegiado, porque, no seu sentir, o acórdão objurgado deixou de emitir juízo de valor a respeito.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, foi realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 79534989.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Dessa feita, os presentes aclaratórios não logram êxito, uma vez que as matérias foram devidamente explicitadas pelo
decisum
atacado e inexistem omissões e/ou contradições a serem sanadas.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021